Tribunal: CARF
Processo: 10865.900601/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900601/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.155 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
DOHLER AMERICA LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
EXERCÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o exercício do crédito informado em pedido de
compensação transmitido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Hélcio Lafetá Reis (Presidente),
que negavam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana
Josefovicz
Belisario.
Ausente
a
conselheira
Ana
Paula
Pedrosa
Giglio.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 189-203 em face da decisão de fls.
175-182, pugnando pela nulidade e reforma do mesmo, sustentando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900601/2013-21
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900601/2013-21

- os documentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade
comprovam de forma irrefutável os demais créditos do contribuinte, os quais não foram
analisados pela DRJ, motivo pelo qual a decisão deve ser considerada nula por preterição ao
direito de defesa;
- os Registros de Exportações nos 2120038609/4 e 12/5103649-003 comprovam a
efetiva exportação dos produtos indicados em sede das NFs nos 52730, 52032 e 52435, nas quais,
inicialmente, teriam sido informados números incorretos da Declaração/Registro de Exportação.
A decisão recorrida, fls. 175-182 manteve a glosa das das NFs nos 52730, 52032 e
52435, haja vista que o recorrente, embora intimado para regularizar as inconsistências, somente
o fez mediante auto regularização, fato vedado pela legislação. Não se tratam de meros erros
formais, posto que alteram a base de cálculo e o respectivo valor a ser ressarcido e compensado.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade:
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de sua
admissibilidade.
2
Do Direito:
a) Da nulidade da decisão:
Por questões metodológicas, este processo será analisado desde o despacho
decisório de fls. 95-99. Neste processo são três os pontos delimitadores da lide. O primeiro o
próprio recorrente desistiu ao não impor resistência recursal, posto ter reconhecido o erro, qual
seja, ter incluído as Notas Fiscais no 52730, 52032 e 52435, de modo a concordar com a glosa.
Em relação aos créditos das outras quatro notas fiscais glosadas, houve a
impugnação via manifestação de inconformidade e recurso voluntário, motivo pelo qual devem
ser enfrentadas, assim como foram decisões recorridas. Não se trata de inobservância
documental por parte das decisões anteriores. Mas sim de discordância entre o apresentado pelo
recorrente e o decido.
Este é o primeiro motivo pelo qual se afasta o pedido de nulidade da decisão
recorrida. Não fosse o bastante, vale considerar a redação da primeira parte do artigo 59, § 3o do
Decreto no 70.235/1972, a saber:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900601/2013-21

Art. 59- § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Considerando a vasta documentação comprobatória das operações de exportações,
não se determina a nulidade da decisão recorrida, posto que, no mérito, deve ser julgado
procedente a irresignação do recorrente, consoante tópico a seguir, motivo pelo qual não há que
se prosperar o pleito preliminar da nulidade.
b) Do Mérito:
A questão posta em sede de mérito reside em erro de fato ou erro de direito. Na
apresentação ou não, pelo recorrente, da regularização dos equívocos inicialmente apontados em
sede de despacho decisório e mantidos em sede da decisão recorrida.
Entende-se que a glosa das notas fiscais nos 52730, 52032 e 52435, a decisão
recorrida centra seus argumentos, basicamente, na seguinte transcrição para afastar essas glosas
(fls. 177 e sgs):
1. NF 52032: foi informado o número incorreto da Declaração de Exportação, sendo o
correto o n o 2120038609/4; 2. NF 52435: foi informado incorretamente o número do
Registro de Exportação, sendo que o correto seria o no 12/5103649-003.
Quanto ao pedido de retificação de ofício de informações prestadas no PER/DCOMP,
cumpre esclarecer que o(s) erro(s) apontado(s) não são simples erro(s) de fato, uma
vez que a contribuinte pretende alterar créditos originalmente pleiteados,
admitindo erro nos RE. Desta forma, pretende alterar crédito(s)que embasou(ram)
o PER submetido à análise da RFB e que resultou no Despacho Decisório ora
contestado.
E destaca ainda o seguinte as fls. 178:
Portanto, a legislação conferiu à Secretaria da Receita Federal, hoje RFB, a prerrogativa
de disciplinar a restituição/compensação de créditos tributários. A RFB estabeleceu os
procedimentos relativos aos PER/DCOMP na IN RFB no 600/2005, substituída pela IN
RFB no 900/2008 e pela IN RFB no 1.300/2012, que vigia à época dos fatos em análise,
estabelecendo todas as formalidades a serem cumpridas para a efetivação dos
ressarcimentos e compensações pleiteados. Neste caso, cumpre trazer à colação excerto
da legislação tributária, artigos 87 a 90 da Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012,
in verbis:
Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012 Art. 87. A retificação do pedido de
restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
Declaração de Compensação gerados a partir do programa PER/DCOMP,
deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900601/2013-21

Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à
Declaração de Compensação. (grifamos).
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida quando
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
As fls. 110 aponta que a data do Despacho Decisório é de 03/05/2013, enquanto
que as fls. 02 deste processo indica que o PER no 19886.87778.210113.1.5.17-9007 foi
transmitido aos 21/01/2013. E neste PER retificador já constavam as informações das notas
acima transcritas. Ou seja, antes de proferido o despacho decisório.
O recorrente demonstrou de forma insofismável tratar-se de rendas de
exportações, operações distintas daquelas indicadas no PERDCOMP anteriormente formulado,
ocasião em que anexou a documentação (Notas Fiscais, Extratos de Siscomex com as
informações dos Registros de Exportações, Packing List, Bill of Lading), juntamente com a
manifestação de inconformidade, a qual retrata fielmente as informações prestadas em sede do
PERDCOMP indicado no despacho decisório.
Não é demais lembrar que a Lei no 9.430/1996, ao tratar das hipóteses
impeditivas, em rol taxativo, de compensação, em seu artigo 74, § 3o e incisos, estabelece que:
Art. 74- § 3- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900601/2013-21

IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei.
Novamente não se verifica a adequação do fundamento adotado em sede da
decisão recorrida para julgar improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte
para com a legislação em vigor, motivo pelo qual e, com a devida vênia, entende-se cabível o
pleito formulado pelo recorrente.
Mesmo que se considerasse eventual erro em apresentar novo pedido de
PERDCOMP para o mesmo período, tal fato, repita-se, acompanhado de toda a documentação
comprobatória de seu respectivo crédito, não pode resultar no indeferimento, sob pena de se
resultar em eventual enriquecimento ilícito por parte do Estado em detrimento do direito do
contribuinte, violando-se, de sobremaneira, os princípios da verdade material e mitigação das
formas do processo administrativo fiscal.
A propósito, assim tem se manifestado esta Egrégia Corte:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE Erro de preenchimento de Dcomp não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei Reconhece-se a possibilidade de
transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o
consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido compensação,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. (acórdão no 1301-003.432 –
Sessão de 14/11/2018).
(...) PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado,
mas sem homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito
informado. (acórdão 1301-004.122 – Sessão de 19/09/2019).
Súmula CARF no 168, que tem a seguinte redação: “Mesmo após a ciência do despacho
decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório”
Por fim, importante transcrever nestes autos, voto proferido pelo Conselheiro
Paulo Regis Venter, o qual, com maestria, assim abordou a questão de se promover a retificação,
inclusive em sede de processo administrativo fiscal, de informações anteriormente prestadas em
Processo Administrativo Fiscal (Processo no 10920.900888/2013-87 Recurso Voluntário
Acórdão no 3002-002.294 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 21 de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900601/2013-21

julho de 2022 Recorrente CURTUME BANNACH LTDA Interessado FAZENDA
NACIONAL).
Cabe esclarecer, de princípio, que ao tempo da transmissão do pedido de ressarcimento
original pelo contribuinte ora recorrente (18/10/2012), em verdade a norma regente era
a IN RFB no 900, de 2008. Com efeito, é este o normativo que se encontra referenciado
no enquadramento legal informado no despacho decisório (e-fl. 209). De qualquer sorte,
no ponto em análise, também nesta norma encontravam-se prescritas as mesmas
disposições normativas posteriormente integrantes da mencionada IN RFB no
1300/2012. Isso posto, em sentido diverso do que restou decidido pela instância
recorrida, entendo que, no âmbito do litígio administrativo, de fato há que se prestigiar o
mencionado princípio da verdade material, de larga aplicação nos julgamentos deste E.
CARF, como se pode comprovar em rápida pesquisa ao seu banco de acórdãos,
disponível a todos. Com efeito, analisando situações similares a que se encontra em
apreciação por este colegiado, todas relativas a comprovados erros de fato no
preenchimento de declarações (especialmente PER/DCOMP), diferentes colegiados
deste E. CARF decidiram por solucionar os litígios em julgamento pela aplicação do
referenciado princípio da verdade material.....Reportando-se ao entendimento esposado
no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, referenciado na decisão da 3a Turma
Extraordinária, cujo voto foi parcialmente transcrito, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
desta 3a Seção de Julgamento do CARF, também acolheu parcialmente o recurso
voluntário, em decisão unânime, “para afastar o óbice da retificação da PER/DCOMP
apresentada, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que sejam
analisados os demais elementos de certeza e liquidez do crédito, proferindo novo
despacho decisório”, nos termos do seu Acórdão de no 3402-007.534, cuja ementa
igualmente trago à transcrição...
É certo que o princípio da verdade material não é um valor absoluto a ser aplicado em
qualquer litígio administrativo instaurado, havendo que se analisar casuisticamente a
matéria desfraldada nos autos do processo. Como é cediço, tal princípio não se presta a
afastar a aplicação de comando legal vigente, como é o caso, por exemplo, da preclusão
consumativa das provas ou mesmo dos argumentos inovados no recurso. Entrementes,
não é este o caso que aqui se debruça, o qual, a meu juízo, deve sim ser resolvido pela
aplicação do reportado princípio, de todo aplicável à espécie em julgamento. Até
porque, como visto, o despacho decisório foi emitido eletronicamente, a partir do mero
batimento das informações prestadas no pedido de ressarcimento em confronto com as
informações constantes dos bancos de dados da RFB, sem qualquer análise conduzida
por autoridade fiscal. E, quanto ao óbice apontado na decisão recorrida, em verdade este
se reporta à possibilidade de retificação do pedido pelo contribuinte, desde que ainda
não tenha havido decisão acerca dele. Ou seja, de fato, no caso concreto a manifestante
já não podia mais transmitir um pedido retificador após a emissão do despacho
decisório, restando a ela, por outro lado, se valer do litígio administrativo regularmente
instaurado para o fim de demonstrar a inexatidão material alegada, como feito por
ocasião do protocolo da manifestação de inconformidade. Com efeito, no caso concreto,
a recorrente torna a se reportar aos protestos postos em sua primeira peça reclamatória,
voltando a asseverar que “no pedido de ressarcimento, informou apenas um número de
Registo de Exportação, acreditando que esse número, sendo idêntica a base numérica
dos outros produtos constantes da nota fiscal, seria informação suficiente para o
deferimento do crédito...”.
Considerando o conjunto probatório apresentado pelo recorrente, há se se
considera-lo para fins de reversão da glosa referente as Notas Fiscais 52730, 52032 e 52435,
posto que há fundamentação jurídica mais do que necessária a fundamentar e permitir a
retificação nos moldes formulados pelo recorrente.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.155 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900601/2013-21

3
Do Dispositivo:
Isto posto, conheço do Recurso, nego a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-
lhe provimento para reverter as glosas.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 214
DF CARF MF
Original